Tribunal: TJSP
Processo: 2125059-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PRAZO – CONTAGEM – TEMPESTIVIDADE – CURADOR ESPECIAL –– I – Decisão agravada que deixou de apreciar a impugnação apresentada pelos agravantes, ante sua intempestividade, bem como manteve a constrição de valores realizada via Sisbajud, eis que não demonstrada a impenhorabilidade – II – Hipótese em que os

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PRAZO – CONTAGEM – TEMPESTIVIDADE – CURADOR ESPECIAL –– I – Decisão agravada que deixou de apreciar a impugnação apresentada pelos agravantes, ante sua intempestividade, bem como manteve a constrição de valores realizada via Sisbajud, eis que não demonstrada a impenhorabilidade – II – Hipótese em que os agravantes estão representados por advogado nomeado pelo Convênio OAB/SP e Defensoria Pública - Benefício do prazo em dobro que somente se aplica à Defensoria Pública e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita – Inteligência do art. 186 do CPC, bem como do art. 5o, §5o, da Lei no 1.060/50 – Reconhecido, todavia, que a segunda impugnação apresentada pelo defensor, se deu dentro do prazo legal de 05 dias, considerando a data de intimação acerca do segundo bloqueio online ocorrido – Inteligência do art. 854, §3o, do CPC – Impugnação tempestiva – Determinada a análise de mérito das questões arguidas na impugnação, notadamente aquela relativa a matéria de ordem pública – Decisão reformada – Agravo provido".